Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ART. 14, DO CTN. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), como no Código Tributário Nacional e Lei no 9.532/1997 (requisitos formais).

2. A imunidade tributária da instituição educacional diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (artigo 150, VI, "c", § 4o, da CF/88).

3. A mera previsão no estatuto de finalidade não lucrativa, bem como dos demais requisitos elencados na legislação de regência não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício.

4. Agravo conhecido e não provido.